Tribunal: TJDFT
Processo: 0734028-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA REJEITADAS. PRESCRIÇÃO DECENAL. ATUALIZAÇÃO IRREGULAR DO SALDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CDC. NÃO INCIDÊNCIA. MÁ GESTÃO. INOCORRÊNCIA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Banco do Brasil S.A é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que se discute eventual falha na administração da conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa (Tema 1.150 do STJ).
2. A relação existente entre o servidor público beneficiário do PASEP e o Banco do Brasil S.A, como administrador da conta individual do programa, não é de consumo, pois os sujeitos não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços previstos nos arts. 2o e 3o do CDC.
3. O termo inicial de contagem do referido prazo, à luz da teoria da actio nata, é a data em que o beneficiário da conta individual tem ciência do saldo ou do saque que reputa indevido, o que coincide, no caso, com o momento em que os valores depositados em conta vinculada ao PASEP foram sacados.
4. De acordo com o extrato da conta individual do autor vinculada ao fundo PASEP, houve depósitos de cotas em seu favor, conforme as rubricas de crédito que fazem expressa menção à “distribuição de reservas”, aos “rendimentos” e à “atualização monetária”. Ainda, o extrato da conta vinculada ao fundo PASEP menciona o pagamento de rendimentos sob as rubricas “PGTO RENDIMENTO FOPAG” e “PGTO RENDIMENTO C/C”, o que sugere o lançamento de créditos na folha de pagamento e conta bancária pessoal do demandante. O saldo da conta era corrigido anualmente e eram creditadas regularmente cotas em favor da parte autora, as quais foram depositadas em folha de pagamento ou levantadas no banco pela titular da conta, consoante registros lançados no extrato.
5. À discussão sobre a atualização do saldo PASEP incide a regra geral do art. 373, I, do CPC, logo, ao autor incumbia comprovar o fato constitutivo do seu direito, no caso, a má gestão do Banco do Brasil S.A. na aplicação dos juros e correção monetária ao saldo da conta individualizada do PASEP, o que não ocorreu.
6. Em se tratando de remuneração dos saldos existentes em contas individuais do PASEP, não cabe ao Poder Judiciário substituir os índices legais de atualização para adequá-los aos pretendidos pelo beneficiário.
7. Apelação do Réu provida. Apelação do Autor desprovida. Preliminares e prejudicial de mérito afastadas. Unânime.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; Decreto-Lei 2445/87, art. 6o; Lei n. 7.738/89, art. 10; Lei n. 7.764/89, art. 2o; Circular Bacen 1.517/89, alínea “a”; Lei n. 7.959/89, art. 7o; Lei n. 8.177/91, art. 38; Lei n. 9.365/96, art. 12; Resolução CMN 2.131.94.